Tribunal: STF
Processo: HC 238950
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Furto. Dosimetria. Maus antecedentes. Julgamento de mérito do RE 593.818-RG/SC. Tema 150 da repercussão geral. Circunstância judicial desfavorável. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cláudio Marcelo Stuber contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.508.960/SC (evento 2, fls. 332-337).



    O Paciente foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal) (evento 2, fl. 215).



    No presente writ, o Impetrante sustenta a nulidade do acórdão do Tribunal estadual ante a falta de fundamentação para majorar a pena-base pelo vetor dos antecedentes. Argumenta que o registro de antecedente do Paciente não dever ser considerado para exasperar a pena, porquanto demasiadamente distante no tempo. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo na origem. No mérito, pugna pelo afastamento da valoração negativa do vetor antecedentes, na primeira fase da dosimetria.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICABILIDADE. CONTRARIEDADE AO ART 93, IX DA CR/88. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Quanto à aplicação do denominado "direito ao esquecimento", ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior posicionaram-se no sentido de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido entre a extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito, qual seja, mais de 10 anos. 



    2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Agravo regimental não provido.” 



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    O Tribunal local, atento ao disposto no art. 59 do Código Penal, majorou a pena-base, à consideração de que:



    “A certidão de antecedentes do denunciado revela uma condenação pelo crime previsto no art. 288, p. único, do Código Penal, cuja pena de 2 anos e 3 meses de reclusão se extinguiu em 24-5- 2015 (autos 50011930220238240038, ev. 4, CERTANTCRIM3). 



    Pendendo em desfavor do recorrente condenação com trânsito em julgado ocorrido há mais de cinco anos dos presentes fatos, inviável o reconhecimento da reincidência, mas nada impede seja utilizada na etapa inaugural como circunstância judicial vinculada aos maus antecedentes. 



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal pacificou a discussão que se travava na jurisprudência e, no julgamento do Recurso Extraordinário 593.818/SC, realizado em 18-8- 2020, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 150) firmou a tese de que " não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". 



    É a ementa do julgado:



    (...)



    Este relator filia-se a essa posição, agora chancelada pela Suprema Corte, segundo a qual deve ser examinado o histórico criminal do agente, ainda que decorrido o prazo depurador de cinco anos, porque compõe importante elemento valorativo a ser sopesado na quantificação da pena.



    Registre-se que a valoração dos maus antecedentes não caracteriza perpetuação da pena. Traduz, em verdade, a individualização da sanção penal, garantia constitucionalmente estabelecida, a fim de que a aplicação da pena seja individualizada segundo as condições particulares de cada agente, distinguindo o indivíduo contumaz na prática de delitos daquele considerado como primário.“



    Ao rejeitar a pretensão de afastamento dos maus antecedentes na exasperação da pena-base, o acórdão ora combatido assentou que:



    “Conforme consignado na decisão ora agravada, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, condenações anteriores ao prazo depurador de 05 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes (cf. AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1580188/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020; AgRg no HC 593.502/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020).



    Tal entendimento, inclusive, foi pacificado no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818/SC, sob o rito da Repercussão Geral, no qual, por maioria de votos, firmou-se a tese de que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593.818/SC, Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno - Sessão Virtual, julgado em 18/8/2020, Ata de julgamento publicada no DJe de l°/9/2020). 



    Como dito anteriormente, no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, a teoria do direito ao esquecimento vem sendo aplicada para afastar a configuração dos maus antecedentes, quando as condenações se referirem a penas extintas há mais de 10 anos. 



    A propósito, confiram-se os seguintes julgados:



    (...)



    Portanto, para que não se configure os maus antecedentes, deve-se perquirir acerca do lapso temporal transcorrido entre a extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito, o qual deve ser superior a 10 anos. 



    No caso em apreço, o Tribunal de origem destacou que "a certidão de antecedentes do denunciado revela uma condenação pelo crime previsto no art. 288, p. único, do Código Penal , cuja pena de 2 anos e 3 meses de reclusão se extinguiu em 24-5-2015 (autos 50011930220238240038, ev. 4, CERTANTCRIM3)" (e-STJ, fl. 213). A denúncia, por sua vez, revela que o crime em apuração neste autos foi cometido em 13/01/2023 (e-STJ, fl. 03). 



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, uma vez que, no caso em apreço, não se passaram 10 anos entre a data da extinção da punibilidade do crime anterior e o cometimento do delito apurado nestes autos.“ (negrito posto). 



    O ato dito coator está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse contexto, destaco o julgamento desta Suprema Corte que, apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e, em sede de decisão em embargos de declaração, fixou a seguinte tese: “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal” (RE 593.818-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno,DJe 05.05.2023).



    Nessas condições, inexistente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Anoto que, ao contrário da alegação defensiva sobre a falta de fundamentação, as instâncias anteriores desincumbiram-se do dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Com efeito, da leitura dos fundamentos em destaque, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). Assevero que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Nesse sentido, precedente desta Suprema Corte, julgado segundo a sistemática da repercussão geral, assenta que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente